Tribunal: STF
Processo: STP 915
Classe: STP
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Ementa



    Agravo interno na Suspensão de Tutela Provisória. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Aplicação do art. 1.021, § 1º, do CPC e do art. 317, § 1º, do RISTF. Preliminar. Nulidade da decisão. Inocorrência. Resolução 18/2016 da Câmara dos Deputados. Alegada violação dos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Necessidade de interpretação de normas de caráter regimental. Impossibilidade. Risco de transgressão à ordem pública. Sustação do ato decisório proferido na origem. Não interrupção do prazo recursal. Certificação do trânsito em julgado. Agravo interno não conhecido.



    1. Ausência de regularidade formal do recurso, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, do art. 1.021, § 1º, do CPC e da jurisprudência desta Casa.



    2. A decisão monocrática recorrida, em conformidade com o art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil e com o art. 93, IX, da Constituição da República, adotou fundamentação concreta, com análise efetiva da situação submetida a julgamento, formulando asserções correlatas à realidade dos autos, com a devida explicitação das razões de decidir e com enfrentamento das questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia.



    3. Conflitos interpretativos que digam respeito a normas regimentais dos corpos legislativos configuram matéria interna corporis, insuscetível de revisão por parte do Poder Judiciário. Precedentes. 



    4. Agravo interno não conhecido, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão.